Tribunal: CARF
Processo: 10972.720003/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720003/2013-52
ACÓRDÃO
2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA OLEGARIA DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE
ENTREGA DA DIAT PELO VENDEDOR NO ANO DA ALIENAÇÃO.
Nos termos do art. 8o, §7o, da Lei no 9.393/1996 e art. 19 da IN SRF no
84/2001, cabe ao alienante apresentar a DIAT no ano da alienação. A
ausência dessa declaração atrai a regra subsidiária do art. 19, §1o, II, da IN
SRF no 84/2001, impondo a utilização do valor efetivamente recebido,
constante da escritura, como base de cálculo do ganho de capital.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, multa e acréscimos legais, onde foi apurado
ganho de capital na alienação de imóvel rural pelos valores constantes da escritura pública.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 3 a
7, através do qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de 2009, exercício
2010, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$174.285,52,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora (calculados até 30/11/2012),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 357.992,29b.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fl.
5, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de imóvel rural, conforme
Relatório da Ação Fiscal, o qual é parte integrante e indissociável do Auto de
Infração.
Fato Gerador

Vlr tributável ou imposto

multa(%)
31/05/2009

158.305,00

75
31/08/2009

1.514.505,79

75
3. No Relatório da Ação Fiscal - TVF (fls. 8 a 13), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos
pertinentes do citado relatório:
Em 2009, a contribuinte vendeu para a Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração - CBMM, CNPJ 33.131.541/0001-08, o imóvel rural abaixo especificado,
sendo que, na operação, foi percebido ganho de capital, nos termos dos artigos 2o
e 3o, I, da Instrução Normativa SRF n° 84/2001, cabendo à alienante o
recolhimento do imposto, nos termos do inciso I do art. 4o da referida norma.
Imóvel Rural Fazenda Pírapitinga (antes denominada São Marcos), com área de
137,8014 ha, localizada no município de Araxá/MG:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
3
Valor.da alienação: R$3.698.454,11;
Data da alienação: 23/03/2009;
Datas
de
efetivo
recebimento:
25/05/2009(R$
350.000,00)
e
28/08/2009(R$3.348.454,11);
Aquisição: Imóvel adquirido em partes, em três datas distintas, a saber:
a) área de 36,30 ha adquirida em conjunto com o cônjuge (comunhão universal de
bens) em 01/02/1989 pelo valor de NCz$ 4.000,00, conforme R.3 da matrícula
n°16.485 do Livro n° 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis de Araxá/MG;
b) área de 36,30 ha adquirida em conjunto com o cônjuge em 27/02/1989 pelo
valor de NCz$ 5.000,00, conforme R.4 da matrícula n° 16.485 do Livro n° 2 de
Registro Geral do Registro de Imóveis de Araxá/MG;
As terras citadas nos itens "a" e "b" pertenciam a uma área maior de 476,4072 ha,
comum a diversos proprietários, a qual foi objeto de divisão amigável, conforme
consta da escritura pública de divisão amigável datada de 19/10/2005 (Livro 177,
folhas 36 do Cartório do Io Ofício da Comarca de Araxá/MG), cabendo à
contribuinte e seu cônjuge a área unificada de 70,0319 ha, tudo registrado na
matrícula n° 41.257 do Registro de Imóveis de Araxá/MG, originada em virtude da
referida divisão.
Esta área de 70,0319 ha constou da declaração do cônjuge varão até o ano-
calendário de 2004 pelo valor de R$40.250,00, sendo que, em virtude de
separação consensual do casal, passou a pertencer exclusivamente à contribuinte
autuada a partir de 13/12/2005, pelo citado valor, conforme R.2 da Matrícula
41.257 e também conforme Declarações de Bens por ela apresentadas a partir do
ano-calendário de 2005.
c) área de 67,7695 ha, adquirida em conjunto com o cônjuge (comunhão universal
de bens) em 28/12/1998, pelo valor de R$ 20.000,00, conforme R.2 da matrícula
n° 26.826 do Registro de Imóveis de Araxá/MG. A partir de 13/12/2005, esta área
passou a pertencer exclusivamente à contribuinte, em virtude de separação
consensual, conforme R.5 da referida matrícula.
As áreas acima mencionadas, de matrículas n° 41.257 e 26.826 foram unificadas e
alienadas, em 23/03/2009, à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração,
conforme a matrícula n° 46.417.
Ao apurar o ganho de capital referente a esta alienação, a contribuinte valeu-se
dos valores de terra nua constantes dos Documentos de Informação e Apuração
do ITR (DIAT) das Declarações de ITR (DITR) referentes aos anos 2006 e 2009,
apresentadas respectivamente em 19/09/2006 pelo ex-cônjuge e em 29/09/2009
pela própria interessada.
Conforme disposto no art. 21, III, "c", da IN SRF 84/2001, no caso de dissolução da
sociedade conjugal, a data de aquisição dos bens havidos na constância da
sociedade conjugal é a de sua efetiva compra. Assim, as datas de aquisição a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
4
serem consideradas são 1989 para a área de 70,0319 ha (em 2005 ocorreu tão
somente a divisão amigável da área total) e 1998 para a área de 67,7695 ha.
Para a área de 70,0319 ha, adquirida em 1989, aplicam-se as regras para apuração
de ganho de capital vigentes antes da edição da Lei n° 9.393/1996, sendo que o
custo de aquisição e o valor de alienação são os efetivos valores de transação
(valor de escritura). O custo de aquisição poderia ter sido avaliado pelo valor de
mercado e atualizado até 31/12/1995, nos termos do art. 6o da IN SRF 84/2001, o
que efetivamente foi feito, atingindo-se o montante de R$ 40.250,00, informado
na Declaração de Bens da contribuinte do Exercício de 2006 e na certidão de
registro do imóvel rural (R.2 da Matrícula 41.257).
Já para a área de 67,7695 ha, adquirida em 1998, seguem algumas considerações:
Conforme disposto nos arts. 5o e 41 a 44 do RJTR/2002 (Regulamento do ITR -
Decreto n° 4.382/2002), nos arts.
4o e 36 a 40 da IN SRF n° 256, de 2002 e nas Instruções Normativas SRF n°
659/2006 e RFB n° 959/2009, está obrigado a apresentar a DITR a pessoa física ou
jurídica que, em relação ao imóvel rural a ser declarado, seja, na data da efetiva
apresentação, proprietária, titular do domínio útil, possuidora a qualquer título,
inclusive a usufrutuária;
A contribuinte, embora tenha adquirido em 13/12/2005 a propriedade exclusiva
da área sob análise, não procedeu à apresentação da DITR do Exercício de 2006.
Alegou que a declaração de ITR apresentada pelo ex-cônjuge em 19/09/2006
abrangeu também suas terras, visto ser sua área contígua às áreas rurais desse e
pelo fato de a exploração das terras ser efetuada em comum. Entretanto, na DITR
apresentada consta a informação de que a terra não pertence a um condomínio.
Desta forma, verifica-se que não houve, por parte da contribuinte, a devida
apresentação da DIAT referente ao ano de aquisição do imóvel rural;
A alienação das terras ocorreu em março de 2009, sendo que os recebimentos
efetivos foram em 25/05/2009 e 28/08/2009;
Quanto à DITR do ano de alienação, foi a própria contribuinte, e não a empresa
adquirente, quem apresentou a declaração do imóvel alienado, e o fez em
29/09/2009, posteriormente à alienação. Tal procedimento foi equivocado, pois
está obrigado a apresentar a DITR a pessoa física ou jurídica que, em relação ao
imóvel rural a ser declarado, seja, na data da efetiva apresentação, sua
proprietária, titular do domínio útil, possuidora a qualquer título, inclusive a
usufrutuária, conforme disposto na legislação citada no item 1 acima
No presente caso, a contribuinte, quando da entrega da DITR do Exercício de 2009
já não se enquadrava em nenhuma das hipóteses acima elencadas de
obrigatoriedade de entrega da declaração, visto não ser mais a proprietária do
imóvel, nem mesmo sua possuidora, pois, à época, possuía apenas o direito de
continuar utilizando-se do imóvel, conforme acordado na transação de venda. Ou
seja, carecia do animus domini, que é a intenção de ter a coisa possuída como
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
5
sua, a qual não se deve confundir com a mera detenção ou permissão de uso do
imóvel.
Neste ponto, frise-se que o ITR adota o instituto da posse tal qual definido pelo
Código Civil. E possuidor a qualquer título aquele que tem a posse plena do imóvel
rural, sem subordinação (posse com animus domini), seja por direito real de
fruição sobre coisa alheia, como ocorre no caso do usufrutuário, seja por
ocupação, autorizada ou não pelo Poder Público.
Assim, nos termos do §2° do art. 10 da IN SRF 84/2001, o ganho de capital na
alienação da área rural de 67,7695 ha, adquirida em 1998, deve ser apurado pelos
valores reais de transação (escrituras de compra e venda), uma vez que não
houve a apresentação pela contribuinte da DIAT referente ao ano de aquisição e,
quanto à DIAT do ano da alienação, sua apresentação foi posterior à venda do
imóvel rural Tal entendimento também pode ser extraído da pergunta 590 do
"Perguntas e Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2009"
(equivalente à pergunta 593 do Perguntas e Respostas do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física 2010).
Assim, foram consideradas as datas de efetivo recebimento do valor de venda,
quer sejam 25/05/2009 e 28/08/2009, para fins de determinação do vencimento
do tributo e, consequentemente, para aplicação dos encargos legais cabíveis.
Datas de Recebimento
dta vencto tributo
vlr devido
vlr recolhido
Diferença

25/05/2009

30/06/2009
23.745,75
0,00

23.745,75

28/08/2009

30/09/2009
227.175,86
76.636,09
150.539,77

Total:

174.285,52
Foi aplicada a multa de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007.
4. Cientificado da autuação em 02/01/2013, fl. 91, o contribuinte apresentou em
31/01/2013, a impugnação de fls. 95 a 114 para alegar, em síntese, que:
Custo de aquisição:
Nobres Julgadores as áreas que constituíram o imóvel alienado foram adquiridas
em 01/02/1989 e 27/02/1989, donde se conclui que naquela época não havia a
exigência prevista na Lei n° 9.393/96 e no parágrafo segundo do artigo 10 da IN-
SRF n° 84/2001, visto que o ato legal e o ato administrativo foram publicados em
1996 e 2001 respectivamente, e a partir destas datas é que se tornaram vigentes
e eficazes.
Nobres julgadores, a lei brasileira só retroage em dois casos, quais sejam: no
abolitio criminis e quando a lei é meramente interpretativa, ou seja,quando a lei
esclarece determinadas obscuridades existentes em norma anterior, porém, não
pode criar nem direitos e nem obrigações para as partes.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
6
Nobres julgadores, sob a ótica da fiscalização o § 2o do artigo 10 da IN-SRF n°
84/2001, criou de forma retroativa, obrigação acessória que não foi cumprida pela
Autuada, à época das aquisições das áreas alienadas, e como a Autuada
apresentou o DIAT após a alienação do imóvel rural, o fisco através e
procedimento de ofício considerou para efeitos de determinação da base de
cálculo os valores constantes nas escrituras de aquisição e de alienação, fato que
resultou na exigência tributária indevida de que trata o Auto de Infração ora
impugnado.
Conclui-se que sob este prisma o lançamento é ilegal, já que a exigência do
cumprimento da obrigação -entrega do DIAT em 1989 - para efeitos de
determinação do VTN é incabível, por ser contrária à lei em razão da inexistência
de norma legal tipificando à época, o Valor da Terra Nua como exigência para a
apuração de ganho de capital.
O parágrafo único do artigo 19 da Lei n° 9.393/96, é norma de disposição
transitória, visto que regulamenta fatos ocorridos sob a vigência da lei antiga ora
revogada, e como tem reflexos tributários na lei nova, tem como finalidade
conciliar a nova norma, com as relações já definidas pela lei anterior, a fim de
evitar conflitos ou lesões ao direito.
Como o imóvel rural alienado pela autuada em abril de 2009, foi adquirido em
parcelas, anteriormente à vigência da Lei n° 9.393/96, o custo de aquisição para
efeitos de apuração do ganho de capital é o valor da escritura pública, conforme
contido na disposição transitória prevista no § único do artigo 19 da Lei n°
9.393/96 e contida no artigo 136 do RIR/99, independentemente de estar sujeito
ao cumprimento de qualquer obrigação acessória(DIAT, etc).
Valor de alienação:
A partir de 01/01/97 o fato de o contribuinte ter ou não ter apresentado DIAT no
ano de aquisição ou no ano de alienação do imóvel rural, é irrelevante para
efeitos de apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, visto que
o descumprimento de uma obrigação acessória não tem o condão de modificar a
regra prevista na lei. O custo de aquisição/alienação do imóvel rural é e será
enquanto vigente a Lei n° 9.393/96 o VTN - Valor da Terra Nua - observada a
exceção prevista no parágrafo único do artigo 19.
A exceção é em relação ao custo (valor da escritura pública) e não em relação ao
valor a ser considerado para efeitos de alienação, que a partir de 01/01/97 é o
VTN - Valor da Terra Nua.
Vossas Excelências hão de convir que as hipóteses elencadas no artigo 10 da IN-
SRF 84/2001, em especial a prevista no § 2o estão em completa dissonância com a
lei.
Compete ao fisco nos casos em que o alienante está sujeito a procedimento de
ofício, independentemente de ter apresentado ou não o DIAT, apurar o VTN da
aquisição e/ou da alienação, observando a exceção prevista no § único do artigo
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
7
19 da Lei n° 9.393/96, já que possui os meios legais necessários à sua apuração
quais sejam os previstos no § 1o do artigo 10; § 1o e caput do artigo 14 e 19 todos
da já citada Lei n° 9.393/96.
Reproduz trechos de decisões administrativas e judiciais.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e a autuada apresentou
recurso onde alega em síntese os mesmos argumentos de sua impugnação e bem relatados na
decisão de piso, quais sejam:
1. Seja julgado procedente o recurso para declarar a improcedência do
lançamento tendo em vista a exigência tributária calcada na alienação de imóvel
rural constante da escritura pública foi efetuada em agressão aos princípios da
estrita legalidade ou reserva absoluta de lei e da especificidade por não se
subsumir aos artigos 136 do RIR/99 e artigo 10, parágrafo 1o. E artigos 14 e 19
todos da lei 9393/96.
2. Caso o lançamento seja admitido, que seja determinado ao fisco que apure o
valor de alienação da terra nua em conformidade com os artigos 10, 14 e 19 da
lei 9393/96.

É o relatório

VOTO
Conselheiro LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR, Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O interessado foi cientificado pessoalmente em 08/02/2019, conforme Aviso de
Recebimento anexo aos autos, fls. 161/162, tendo interposto Recurso Voluntário, em 08/03/2019
(fls. 165 a 180). Portanto, tempestivo.
A lide versa em síntese que seja aplicado o VTN – valor da Terra Nua da aquisição e
ou alienação, observando a exceção prevista no parágrafo único, artigo 19 da lei 9393/96, já que
possui os meios legais necessários a sua apuração, quais sejam os previstos no parágrafo 1o do
artigo 10, paragrafo primeiro e caput dos artigos 14 e 19, todos da lei 9393/96.
Alega o recorrente que a fundamentação da auditoria consiste em Norma de
Disposição transitória e que não foram observados os princípios da estrita legalidade,
especificidade e tipicidade tributária.
Aduz que a IN SRF (Instrução normativa da Secretaria da Receita Federal) 84/2001
criou de forma retroativa uma obrigação acessória que não foi cumprida pela recorrente, e, diante
disso conclui que o lançamento foi ilegal.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
8
Pois bem. A legislação aplicável à matéria encontra-se no art. 136 do RIR/1999 e no
art. 19 da Lei no 9.393/1996, que estabelecem que, para fins de apuração de ganho de capital,
considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua (VTN)
constante do DIAT nos anos das respectivas transações.
O que a Instrução Normativa SRF no 84/2001 dispõe é que:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição; II - o imóvel rural
antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua entrega, não ocorre
ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de mesmo
valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral
(Diac).
O que a DRJ entendeu foi que, tendo em vista que o contribuinte não apresentou as
suas DIAT correspondentes ao ano de alienação dos imóveis rurais (ano-calendário de 2011)
quando intimado durante a ação fiscal, a fiscalização considerou como valor de alienação aquele
efetivamente recebido nos contratos de compra e venda.
Cumpre esclarecer inicialmente que o contribuinte não efetuou as DIAT nem da
aquisição e tampouco da alienação do imóvel no prazo legal e demais normas estabelecidas na
legislação, para fins de consideração do VTN.
Pela Lei no 9.393/1996, art. 8o, §7o, da Lei no 9.393/1996, a declaração do ITR será
entregue, anualmente, pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, à
Secretaria da Receita Federal, na forma por ela estabelecida. A lei não abre exceção, quem ainda
figurava como proprietário em 1o de janeiro é obrigado a entregar a declaração relativa ao
exercício.
Alega o Recorrente que como a aquisição do imóvel foi anterior ao ano de 1997,
que a nova norma criou uma obrigação acessória e ainda majoração do tributo.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
9
No entanto, não houve majoração de alíquota e ou de base de cálculo do tributo.
Tampouco foi aplicada no presente auto de infração, multa por descumprimento de obrigação
acessória. A DIAT é uma declaração que pode e deve ser feita pelo contribuinte de forma a fazer
prova a seu favor, nos estritos moldes e prazos estabelecidos em lei. Em não tendo sido feitas as
Declarações pelo Recorrente, atuou corretamente a fiscalização, obedecendo o princípio da
verdade material e adotando como base de cálculo os efetivos valores de aquisição e alienação
constantes das escrituras públicas anexadas aos autos, e obedecendo a legislação vigente.
Agiu corretamente ainda, a auditoria fiscal, ao fazer a atualização do valor do
imóvel ate 31/12/95, valor esse informado na Declaração de bens do exercício de 2006 e ainda na
certidão do RGI rural anexadas aos autos.
Nesse sentido temos alguns acórdãos do CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Período de
apuração: 01/06/2011 a 30/04/2014 GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA DIAT PELO VENDEDOR NO ANO DA
ALIENAÇÃO. Nos termos do art. 8o, §7o, da Lei no 9.393/1996 e art. 19 da IN SRF
no 84/2001, cabe ao alienante apresentar a DIAT no ano da alienação. A ausência
dessa declaração atrai a regra subsidiária do art. 19, §1o, II, da IN SRF no 84/2001,
impondo a utilização do valor efetivamente recebido, constante da escritura,
como base de cálculo do ganho de capital. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
BENFEITORIAS. CUSTO OU DESPESA DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITA. Ainda que os custos de benfeitorias possam ser deduzidos
como despesas de custeio ou investimento da atividade rural, o valor da
respectiva alienação deve ser oferecido à tributação como receita rural. Não
comprovadas as benfeitorias ou sua dedução, tampouco oferecido o valor da
venda à tributação, configura-se omissão de rendimentos. MULTA QUALIFICADA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTAMENTO. A multa qualificada prevista no art. 44,
II, da Lei no 9.430/1996 exige a demonstração inequívoca de dolo, fraude ou
simulação. A mera divergência entre o valor constante em escritura e o declarado
em DIAT, bem como a não apresentação de contrato quando intimado, não
configuram fraude nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Aplica-se,
portanto, a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Numero da decisão: 2201-012.339

Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2009 OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
RURAIS. Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo
de aquisição do imóvel. GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. Nas vendas a prazo
o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo pagamento da
parcela acordada pelas partes. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO.
ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO. A apuração do ganho de capital de imóvel rural
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
10
deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos documentos de
aquisição e alienação, nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat,
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Numero da decisão: 2202-011.550

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014 NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto
no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento. APURAÇÃO GANHO
DE CAPITAL EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. Está sujeito à incidência do
imposto de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o
valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO. A apuração
do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores
constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de
falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE.
Estando comprovado nos autos a prática de manipulação da data do fato gerador
para deliberadamente diminuir a base de cálculo do tributo, torna-se cabível a
aplicação da multa qualificada. MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
REDUÇÃO A 100%. O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser
aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Numero da decisão: 2101-003.385
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL. Tributa-se a omissão de
rendimentos provenientes de ganhos de capital havidos na alienação de bens e
direitos, considerado como a diferença positiva entre o valor de alienação dos
bens e direitos e o respectivo custo de aquisição atualizado.
Numero da decisão: 2202-011.545

Como dito acima, a recorrente traz em seu recurso as mesmas alegações contidas
na impugnação. Desta forma, por concordar com os fundamentos e conclusão da referida decisão,
peço vênia, nos termos do art. 114 do RICARF, para transcrever as razões de fato e de direito que
levaram ao julgamento pela procedência da autuação:
Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas.
6. No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte
reproduziu em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
11
se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos
casos previstos em lei.
6.1. Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se
trata.
Da alegação de violação à lei tributária 7. O interessado, ao discordar da forma de
apuração do ganho de capital, alega que § 2o do artigo 10 da IN SRF n° 84/2001
criou de forma retroativa obrigação acessória que não foi cumprida pela Autuada
e que,para efeitos de determinação do VTN, é incabível, por ser contrária à lei em
razão da inexistência de norma legal tipificando à época.
8. Primeiramente, em se tratando da regra questionada pelo interessado,
devemos esclarecer que de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional -CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
8.1. Acrescente-se ainda que as Instruções Normativas editadas pela Receita
Federal do Brasil constituem a legislação tributária, conforme determinam os
artigos 96 e 100 do CTN, abaixo reproduzidos:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)9. Sendo assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao aplicar a Instrução
Normativa ao caso concreto.
Da apuração do ganho de capital 10. A tributação do ganho de capital encontra
amparo nas Leis nos 7.713/1988, arts.2o e 3o, §§ 2oe 3o, e no 8.981/1995, art. 21,
consolidados no art 117 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, que dispõe:
“Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Capítulo a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza (Leis nos 7.713/1988, art. 3o, § 2o, e 8.134/1990, art. 18,I).
(...)§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 3o).
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
12
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir do dia 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua – VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT, observado o disposto no
art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
§ 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único)
10.1. A Lei 9.393, de 1996, por sua vez, estabelece:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
(....)
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
(...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais. (...)Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, nos termos da legislação do
imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
13
rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(...)10.2. regulando a matéria, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro
de 2001, prescreve:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o
da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias(construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens
cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10 . Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se
custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento
de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural(Diat)
do ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de
1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação;
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral(Diac).
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
(...)VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
14
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas
como custo ou despesa da atividade rural.
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório
(CarnêLeão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
(...)Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda
fosse efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da
parcela do preço recebida, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total
da alienação sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I.
(...)grifos acrescidos
11. De acordo com a legislação acima transcrita, especialmente à luz do parágrafo
§2o do artigo 117 do RIR/99, a apuração dos ganhos de capital na alienação de
bens e direitos deve ser realizada no mês em que são auferidos.
12. O impugnante requer que sejam considerados os valores de aquisição e
alienação constantes dos Documentos de Informação e Apuração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) das declarações de ITR referentes aos
anos de 2006 e 2009.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
15
12.1. Acrescente-se que as terras em questão foram informadas na DITR do
exercício de 2006 de Marcos Pereira de Morais, ex cônjuge da interessada. Ocorre
que as referidas terras passaram a pertencer exclusivamente à contribuinte em
13/12/2005 em virtude da separação consensual.
12.2. Verifica-se também que a alienação das terras ocorreu em março de 2009,
com recebimento efetivo em 25/05/2009 e 28/08/2009. Entretanto, a própria
contribuinte apresentou em 29/09/2009 a DITR com informações das terras das
quais já não era mais proprietária.
Dos valores de aquisição e de alienação do imóvel rural considerados para efeito
de tributação.
13. Primeiramente, devemos verificar que o imóvel foi adquirido em partes, em
três datas distintas, a saber:
a) Área de 36,30 ha adquirida em conjunto com o cônjuge (comunhão universal
de bens) em 01/02/1989 pelo valor de NCz$ 4.000,00, conforme R.3 da matrícula
n°16.485 do Livro n° 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis de Araxá/MG;
b) Área de 36,30 ha adquirida em conjunto com o cônjuge em 27/02/1989 pelo
valor de NCz$5.000,00, conforme R.4 da matrícula n° 16.485 do Livro n° 2 de
Registro Geral do Registro de Imóveis de Araxá/MG;
A área total constou da declaração do cônjuge varão até o ano-calendário de 2004
pelo valor de R$40.250,00, sendo que, em virtude de separação consensual do
casal, passou a pertencer exclusivamente à contribuinte autuada a partir de
13/12/2005, pelo citado valor, conforme R.2 da Matrícula 41.257 e também
conforme Declarações de Bens por ela apresentadas a partir do ano-calendário de
2005.
c) Área de 67,7695 ha, adquirida em conjunto com o cônjuge (comunhão
universal de bens) em 28/12/1998, pelo valor de R$ 20.000,00, conforme R.2 da
matrícula n° 26.826 do Registro de Imóveis de Araxá/MG. A partir de 13/12/2005,
esta área passou a pertencer exclusivamente à contribuinte, em virtude de
separação consensual, conforme R.5 da referida matrícula, fl. 55 14. O primeiro
ponto a ser verificado é que a legislação previu tratamentos tributários
diferenciados para imóveis adquiridos antes e após o ano de 1997.
15. Ademais, conforme disposto no art. 21, III, "c", da IN SRF 84/2001, no caso de
dissolução da sociedade conjugal, a data de aquisição dos bens havidos na
constância da sociedade conjugal é a de sua efetiva compra. Assim, as datas de
aquisição a serem consideradas são 1989 para a área de 70,0319 ha e 1998 para a
área de 67,7695 ha.
16. De acordo com o parágrafo único do artigo 19 da Lei 9.393, de 1996, para a
área de 70,0319 ha, adquirida em 1989, será considerado custo de aquisição o
valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
16
Acrescente-se que o custo de aquisição foi avaliado pelo valor de mercado e
atualizado até 31/12/1995, nos termos do art. 6o da IN SRF 84/2001, atingindo-se
o montante de R$40.250,00, informado na Declaração de Bens da contribuinte do
Exercício de 2006 e na certidão de registro do imóvel rural (R.2 da Matrícula
41.257), fl. 62.
17. Em se tratando da área de 67,7695 ha, devemos lembrar que para as
aquisições realizadas a partir de 1997, com o advento da Lei no 9.393/1996, passa
a ser considerado como custo de aquisição e valor de alienação, o Valor da Terra
Nua (VTN), declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT),
respectivamente nos anos de ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Caso
não tenham sido entregues os DIAT relativos aos anos de aquisição ou alienação,
ou ambos, deve-se proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos valores
reais da transação.
17.1. Percebe-se que a Lei 9.393, de 1996, em seu art. 14, previu a prerrogativa de
a Receita Federal, considerando informações sobre preços de terras, adotar os
valores constantes de sistemas a ser por ela instituído. Por essa razão, editou a
Instrução Normativa no 84, de 2001, onde estabeleceu que nos casos de falta de
entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, fossem considerados os valores
constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação dos imóveis.
17.2. O VTN declarado na DIAT será utilizado como custo de aquisição e valor de
alienação na hipótese em que houver declaração de seu valor no ano de aquisição
e no ano da alienação.
É o que se depreende dos dispositivos constantes da Lei 9.393, de 1996, art. 19:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação. (grifos acrescidos)17.3 Corroborando o
entendimento acima, observa-se esclarecimento constante do manual de
perguntas e respostas:
596 — Como apurar o ganho de capital se o contribuinte adquirir um imóvel rural,
a partir de 01/01/1997, após a entrega do Diat ou aliená-lo antes da sua entrega
ou, em qualquer caso, onde não se possa apurar o VTN de compra ou de venda,
ou ambos?
O contribuinte deve proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos valores
reais das transações de compra e de alienação do imóvel.
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.239 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720003/2013-52
17
18. Assim, resta claro que, para utilizar da regra de apuração do ganho de capital
pleiteada pela interessada, deveria haver DIAT entregue tanto para o ano da
aquisição quanto para o ano da alienação.
19. De pronto, percebe-se que a contribuinte alienou o imóvel rural com área de
137,8ha(Fazenda Pirapitinga) em 23/03/2009 a Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração pelo valor de R$ 3.698.454,11, antes da data de entrega
da DITR, que ocorreu em 29/09/2009.
19.1. Esclareça-se ainda que o fato de a interessada não ser o sujeito passivo da
obrigação acessória (apresentar a DITR do ano de 2009), em nada influencia o
lançamento, pois o que se considera é que na data da alienação (23/03/2009) não
havia DITR entregue para o exercício de 2009.
20. Sendo assim, resta claro que, inexistindo a DIAT na data da alienação, a regra
do ganho de capital a ser utilizada tomará por base os valores reais da transação,
conforme previsto no parágrafo segundo do artigo 10 da Instrução Normativa SRF
no 84/2001. Assim, temos:
a) Valor de alienação: R$ 3.698.454,11
b) Custo de aquisição total: R$ 60.250,00
b.1.) Área de 70,0319ha: R$40.250,00
b.2.) Área de 67,7695ha: R$20.000,00 21.
Dessa forma, confirma-se o procedimento fiscal.

Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR

Fl. 199
DF CARF MF
Original